Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-66.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que reformou em parte a sentença para determinar a restituição, de forma simples, de valores descontados em conta corrente a título de empréstimo não contratado e afastou a condenação do embargado ao pagamento de indenização por dano moral. Objetivo de acesso a recursos perante os Tribunais Superiores. Inocorrência de contradição, nos termos do art. 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que reformou em parte a sentença para determinar a restituição, de forma simples, de valores descontados em conta corrente a título de empréstimo não contratado e afastou a condenação do embargado ao pagamento de indenização por dano moral. Objetivo de acesso a recursos perante os Tribunais Superiores. Inocorrência de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007588-66.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ANA PAULA SCUTARE, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30701
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007588-66.2019.8.26.0037/50000
(PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: ANA PAULA SCUTARE
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: ARARAQUARA 2a V. CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que
reformou em parte a sentença para determinar a restituição, de
forma simples, de valores descontados em conta corrente a título
de empréstimo não contratado e afastou a condenação do
embargado ao pagamento de indenização por dano moral. Objetivo
de acesso a recursos perante os Tribunais Superiores. Inocorrência
de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por ANA PAULA SCUTARE contra o
v. Acórdão de fls. 145/150, que deu parcial provimento ao recurso do banco embargado.
Embarga visando expressamente o prequestionamento. Aduz a existência
de contradição no v. Aresto, por violação ao disposto nos artigos 1o, inc. III e 5o, inc. X,
ambos da Constituição da República; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 373, I e II,
do Código de Processo Civil e artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código
de Defesa do Consumidor. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
3
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Acórdão embargado
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil) passível de ensejar a correção do decisum.
Constou expressamente do v. Acórdão, os fundamentos pelos quais
reformou em parte a r. sentença monocrática, para determinar a devolução de valores, de
forma simples, descontados em conta corrente sob a denominação “prest. de emprest.
financiamento parc.” e para afastar a condenação do recorrido ao pagamento de
indenização por dano moral.
O v. Acórdão fundamentou que diante da alegação da embargante, que
não celebrou o contrato de financiamento no UG450132000026793032, cabia ao
embargado o ônus da comprovar a existência da relação jurídica contestada, não sendo
exigível da recorrente a prova de fato negativo.
Constou do v. Aresto que o embargado não trouxe prova da regularidade
do negócio, que originou os descontos realizados na conta corrente, relativos ao contrato
mencionado, eis que deixou de apresentar defesa (certidão de fls. 48), de modo que agiu
com acerto o Magistrado sentenciante ao declarar inexistente a relação jurídica entre as
partes, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da
autora.
Igualmente, o v. Acórdão bem esclareceu que o banco deve devolver os
valores descontados da conta corrente da embargante sob a rubrica “prest. de emprest.
financiamento parc.” (extratos de fls. 18/20), de forma simples, e não em dobro, como
estabelecido na sentença, em virtude da ausência de má-fé por parte do réu, de forma que
inexiste a alegada violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor objetos de
prequestionamento expresso (artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 42, parágrafo único).
No que se refere ao afastamento da condenação do embargado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
4
pagamento de indenização por dano moral, o v. Acórdão fundamentou que embora
reconhecida a irregularidade dos descontos relativos ao empréstimo, não há se falar em
dano moral, quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à
honra e à dignidade da pessoa, de modo que inexiste a alegada violação ao disposto nos
artigos 1o, III e 5o, X, da Costituição da República, objetos de prequestionamento.
O r. Julgado destacou que os descontos realizados na conta corrente da
embargante não tiveram o condão de gerar vexame ou constrangimento perante terceiros,
tampouco causar abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias.
Ressaltou que inexiste prova que a correntista deixou de honrar
compromissos financeiros assumidos em razão dos descontos efetivados pelo banco e não
houve a inscrição do nome dela em cadastros de restrição ao crédito, tampouco qualquer
outra circunstância a evidenciar que os transtornos sofridos tenham ultrapassado os meros
aborrecimentos do cotidiano, prova que a esta incumbia, por se tratar de fato constitutivo
do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Portanto, não há violação
quanto ao disposto no artigo 373, I e II1 do Código de Processo Civil, devendo ser excluído
o dever do embargado de arcar com a indenização, inexistindo a violação alegada ao
disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, objetos de prequestionamento expresso.
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“O recurso deve ser provido em parte.
Diante da alegação da demandante, que não celebrou o
contrato de financiamento no UG450132000026793032 (correspondência de
fls. 17, valor R$2.661,94, vencimento em 13/04/2019), cabia ao réu o ônus da
comprovar a existência da relação jurídica contestada, não sendo exigível da
autora a prova de fato negativo.
A instituição financeira limita-se a afirmar que não pode ser
responsabilizada neste caso, sob a alegação de que a contratação é regular e
que inexiste falha na prestação de serviços. Ocorre que o réu não trouxe prova
da regularidade do negócio, que originou os descontos realizados na conta
corrente, relativos ao contrato mencionado, eis que deixou de apresentar
defesa (certidão de fls. 48).
1 CPC, Art. 320. A petição inicial será instruída com dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
5
Assim, reconhecida a revelia do apelante, com a aplicação de
seus efeitos por não ter apresentado contestação, agiu com acerto o
Magistrado sentenciante ao declarar inexistente a relação jurídica entre as
partes, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente da
conta da autora.
Contudo, o banco deve devolver os valores descontados da
conta corrente da autora sob a rubrica “prest. de emprest. financiamento
parc.” (extratos de fls. 18/20), de forma simples, e não em dobro, como
estabelecido na sentença, em virtude da ausência de má-fé por parte do réu.
Destaca-se que não é admitida a juntada de documentos na
fase recursal como pretende o apelante, para suprir eventuais vícios que
culminaram na procedência da ação. Em se tratando de documentos que se
destinam a fazer contraprova dos fatos alegados na inicial, ou seja, essenciais
à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintitvo do direito do autor, o
momento processual oportuno de sua juntada aos autos é o da contestação
(artigo 434 do CPC2), que no caso o réu deixou de apresentar. A apresentação
extemporânea de proposta de abertura de conta; termo de solicitação de
crédito de natureza salarial; cópia de documentos pessoais; comprovante de
situação cadastral no CPF; extrato parcelado e de comprovante de
contratação de crédito reorganização, após a prolação da sentença, sem
qualquer justificativa por parte do recorrente, não pode ser admitida.
Desse modo, por não terem sido observadas as disposições
legais relativas à produção de prova documental e não verificadas as hipóteses
do artigo 435, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil3, os
documentos apresentados às fls. 77/97, com a apelação, não serão
considerados na apreciação da matéria.
Por fim, a condenação do banco ao pagamento de indenização
por dano moral deve ser afastada.
Embora reconhecida a irregularidade dos descontos relativos
a empréstimo, não há se falar em dano moral, quando os fatos narrados estão
no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra e à dignidade da pessoa.
Isso porque os descontos realizados na conta corrente da
apelada não tiveram o condão de gerar vexame ou constrangimento perante
terceiros, tampouco causar abalo psicológico capaz de gerar aflições ou
angústias. Anoto que inexiste prova que a correntista deixou de honrar
compromissos financeiros assumidos em razão dos descontos efetivados pelo
banco. Além disso, não houve a inscrição do nome dela em cadastros de
restrição ao crédito, tampouco qualquer outra circunstância a evidenciar que
os transtornos sofridos tenham ultrapassado os meros aborrecimentos do
cotidiano, prova que a este incumbia, por se tratar de fato constitutivo do
2 CPC, art. 434 Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
3 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
6
direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Assim considerado, não há falar em intenso abalo psicológico
capaz de causar aflições ou angústias extremas ao consumidor, sequer de
qualquer outra circunstância a justificar a indenização por dano moral aqui
pretendida.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser
reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”4.
Destarte, os fatos experimentados não passaram de
aborrecimento do cotidiano, ao qual todos estamos suscetíveis, não se
vislumbrando a ocorrência de abalo moral suscetível de reparação.
A respeito do tema, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS
NÃO SOLICITADOS. ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE DE DANO MORAL IN RE
IPSA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
07/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ, AgInt no AREsp
981620/RS,Terceira Turma, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Destarte, reforma-se parcialmente a r. sentença para
determinar a devolução dos valores descontados da conta corrente da autora
sob a rubrica “prest. de emprest. financiamento parc.” e para afastar a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Em razão do resultado do julgamento, cada uma das partes
deverão arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa,
ora fixados em 15% do valor atualizado da causa, observado o benefício da
assistência judiciária concedido à autora às fls. 39. (fls. 147/150).
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
4 “Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007588-66.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
7
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação
da Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração
no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator